Tribunal: TJSP
Processo: 1041968-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança. Inadimplemento do prêmio não implica ausência de cobertura, ainda que a vítima seja proprietária do veículo. Inteligência da Súmula n. 257 do STJ. Precedentes. Sentença correta. Recurso da ré não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios arbitrados com atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valores

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança. Inadimplemento do prêmio não implica ausência de cobertura, ainda que a vítima seja proprietária do veículo. Inteligência da Súmula n. 257 do STJ. Precedentes. Sentença correta. Recurso da ré não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios arbitrados com atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valores adequados. Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil. Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041968-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado/apelante
ALEX SANDRO DOS SANTOS CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041968-23.2019.8.26.0100
2/5
10a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1041968-23.2019.8.26.0100
Apelantes: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outro
Apelados: Alex Sandro dos Santos Cunha e outra
Voto n. 19.243
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança.
Inadimplemento
do
prêmio
não
implica
ausência de cobertura, ainda que a vítima
seja proprietária do veículo. Inteligência da
Súmula n. 257 do STJ. Precedentes.
Sentença
correta.
Recurso
da ré não
provido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sucumbência
recíproca.
Honorários
advocatícios arbitrados com atenção aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Valores
adequados.
Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8o do
Código de Processo Civil. Recurso do autor
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
para impugnar a sentença de fls. 152/161, cujo relatório adoto, proferida
pelo juiz da 10a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Alexandre
Bucci, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar
a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no importe de R$
843,75. Ante a sucumbência recíproca as partes deverão arcar com as
custas e despesas processuais na proporção de 94% pelo autor e 6% pela
ré. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.800,00 pelo autor e R$ 600,00 pela ré.
Segundo a ré, a sentença deve ser reformada,
em síntese, porque a falta de recolhimento do prêmio acarreta a
exclusão da cobertura do seguro DPVAT. Sustenta a inaplicabilidade do
enunciado da Súmula n. 257 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041968-23.2019.8.26.0100
3/5
Segundo o autor, a sentença deve ser
parcialmente reformada, em síntese, porque o valor dos honorários
advocatícios arbitrados em favor da parte ré é demasiadamente alto.
Pugna, portanto, pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recursos tempestivos, preparado o da ré (fls.
181/183) e isento de preparo o do autor (gratuidade da justiça - fls.
64/65) e reciprocamente respondidos (fls. 193/198 e 199/203).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Em primeiro lugar, como é sabido e já está
consolidado na jurisprudência nacional há mais de uma década, “a falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula n. 257
do Superior Tribunal de Justiça)1.
Além disso, diferentemente do que pretende
canalizar a ré, “o fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza
o pagamento da indenização” (STJ, REsp. n. 621.962-RJ, 4a Turma, j.
08-06-2004, rel. Min. Cesar Asfor Rocha).
A ré tenta esquivar-se desse entendimento
pacificado, alegando que ele não se aplica ao caso de “proprietário
inadimplente”, discorrendo sobre os três precedentes que deram origem
1 Nesse mesmo sentido, como não poderia ser diferente, este Tribunal de Justiça assim
também consolidou sua jurisprudência, consoante se vê do enunciado da Súmula n. 11
desta Corte, a saber: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação
do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda
que o acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041968-23.2019.8.26.0100
4/5
à referida Súmula.
Mais recentemente, o Superior Tribunal de
Justiça exarou outro precedente, no mesmo sentido, ainda mais claro:
“dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a
indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando
a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se
vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na
Súmula 257 do STJ, segundo o qual, 'a falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização'” (STJ, AgInt-REsp n.
1.827.484-PR, 3a Turma, j. 28-10-2019, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Nesse ponto, correta a decisão da r. sentença:
“em primeiro plano importante dizer que descabido cogitar de perda
do direito à cobertura por conta de pendência envolvendo o
pagamento do prêmio do seguro DPVAT, fazendo-se menção, neste
tema, ao fato de que o pagamento está condicionado à simples prova
do acidente e do dano dele decorrente, sendo esta a melhor
inteligência extraída do teor do artigo 5o. da Lei no. 6.194/74,
igualmente não havendo distinção quanto à condição da vítima em
atraso com o prêmio, seja ela proprietária, ou não, do veículo
envolvido no evento” (fls. 156).
Em segundo lugar, não havendo recurso quanto
ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, nos estritos
termos do pedido, cinge-se à controvérsia ao valor da verba honorária
sucumbencial fixada na origem.
Com efeito, para a fixação da verba honorária
de sucumbência, devem ser observados os seguintes parâmetros: a) grau
de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza
e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Vale lembrar, esses critérios são “objetivos e
devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários.
A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041968-23.2019.8.26.0100
5/5
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em
comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se
processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo
causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias
que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da
fixação dos honorários de advogado” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “Código de processo civil comentado”, 16a edição, São
Paulo, RT, 2016, p. 475).
À vista dessas considerações, entendo justo os
valores dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem de R$
1.800,00 devidos aos patronos da ré e R$ 600,00 devidos aos patronos
do autor, tudo na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo
Civil,
valores
que
remuneram
adequadamente
dos
advogados
considerando o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e a importância da causa, os trabalhos realizados e o
tempo exigido para tanto.
Posto isso, nego provimento aos recursos. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro em R$ 300,00 os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor da parte ré e em R$ 100,00 os honorários
sucumbenciais arbitrados em favor da parte autora, observada a
gratuidade da justiça (fls. 64/65).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica